Tribunal: TJDFT
Processo: 0748916-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS (SUSEP E CNSEG). PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MEDIDA INEFICAZ. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg), formulado nos autos do cumprimento de sentença, para fins de localização de ativos financeiros em nome da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo de origem determinou diversas pesquisas patrimoniais nos bancos de dados disponíveis ao Poder Judiciário (Sisbajud, Renajud e Serasajud), todas infrutíferas; (ii) na sequência, indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP, CNseg, por entender que as entidades indicadas são alcançadas pelas diligências via Sisbajud e que não teria sido demonstrado o esgotamento das providências ordinárias a cargo do credor, nem a utilidade concreta da medida pretendida; (iii) a parte agravante sustenta que a expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg constitui medida legítima e extraordinária de cooperação institucional, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, apta à localização de valores decorrentes de previdência privada — que, em sua ótica, não se submete ao regime de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNseg) com a finalidade de localizar bens da parte devedora, passíveis de penhora, mesmo após o insucesso das pesquisas realizadas nos sistemas convencionais de constrição judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Compete à parte credora promover as diligências necessárias à localização de bens da parte devedora (CPC, art. 798, II, “c”). Ao Poder Judiciário, cabe atuar como agente cooperador, e não como substituto da parte credora na busca patrimonial (CPC, art. 6o).
5. A expedição de ofícios a órgãos como SUSEP e CNseg constitui medida excepcional, admitida somente quando houver indícios concretos de sua utilidade, o que não se verifica na presente situação fática, dada a natureza dos cadastros e a ausência de indicação mínima de sua pertinência.
6. No caso concreto, as pesquisas realizadas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Serasajud não revelaram a existência de previdência privada ou outros ativos correlatos, a afastar a necessidade de novas diligências de caráter exploratório e sem perspectiva razoável de êxito.
7. A insistência em diligências atípicas, desacompanhada de elementos objetivos que demonstrem alteração na situação patrimonial da parte devedora, viola os princípios da razoabilidade e da eficiência e acarreta sobrecarga desproporcional ao Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
____________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o; 797; 798, II, “c”; 921, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1973606, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe 05/05/2025; acórdão 1991052, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 07/05/2025; Acórdão 2011270, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 02/07/2025; acórdão 1973230, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJe 12/03/2025; Acórdão 2068906, Rel. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, DJe 02/12/2025.